Tribunal: TJDFT
Processo: 0001995-53.2017.8.07.0011
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REVELIA MANTIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. ACUSADO NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO POR ELE FORNECIDO NOS AUTOS. RECONHECIMENTO DO ACUSADO POR DIVERSAS FORMAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos lindes, pois se destinam a aclarar e integrar o acórdão em caso de vícios de omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade, conforme estabelecido pelo artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Rejeitam-se os embargos de declaração que se fundamentam em mero inconformismo da parte, sem a demonstração concreta da existência dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal, restando evidenciada, apenas, a pretensão de revisão do julgamento, o que não se admite nesta estreita via.
3. Recurso rejeitado